Tribunal: TJMT
Processo: 1010992-20.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010992-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIANCARLO CASSIO DE OLIVEIRA BELLO - CPF: 415.398.181-87 (ADVOGADO), DOMINGOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 346.632.581-15 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), SILVANA DOMINGAS DA SILVA PEREIRA - CPF: 025.304.471-52 (AGRAVANTE), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA DETERMINAR O ADITAMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE A FIM DE CONSTAR AUTORIZAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, REMOÇÃO DE PESSOAS, ANIMAIS E BENS DA ÁREA DA AUTORA - DIREITO RECONHECIDO EM DECISÃO PROFERIDA NO RAI Nº. 1002683-2018.811.0000, JÁ TRANSITADA EM JULGADO - ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO - COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, o
magistrado de piso apenas determinou o cumprimento de sentença transitada em julgado em ação de reintegração de posse, entre particulares individualizados, devendo o perito nomeado pelo juízo acompanhar o ato para delimitar o exato local da reintegração, nos termos da decisão do e. TJMT, no RAI n° 1002683-2018.811.0000.

Nesse viés, determinada a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor da agravada sobre a área, de forma a garantir a autoridade das decisões judiciais proferidas por este E. TJMT, não há óbice quanto à ordem de demolição e remoção de pessoas e coisas, se necessário, para o fiel cumprimento do decisum, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão.

Ademais, diferente do que quer fazer crer o agravante, o TJMT determinou o acompanhamento de expert para a reintegração de posse, e não a realização de perícia técnica.

O cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SILVANA DOMINGAS DA SILVA PEREIRA e DOMINGOS PEREIRA DA SILVA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002176-19.2008.8.11.0024, movido por FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S/A, que deferiu a pretensão da parte autora para determinar o aditamento do mandado de reintegração de posse a fim de constar autorização para demolição das edificações, remoção de pessoas, animais e bens da área da autora.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a Segunda Câmara de Direito Privado deste tribunal decidiu que o Mandado de Reintegração de posse deveria ser cumprido com acompanhamento do perito, mas que a Mandado de Reintegração de Posse não foi cumprido conforme determinado.

Assevera que a autora/agravada nunca possuiu e nem possui nenhum bem na área.

Alega que o Sr. Oficial de Justiça compareceu na área do agravante, juntamente com o perito, mas não para providenciar os estudos técnicos, mas, juntamente com policiais militares para demolir as casas, construções e benfeitorias que pertence ao agravante.

Anota que o assistente técnico da parte agravada só dirigiu até o local já no meio da tarde do dia 10/05/2023, após ser informado pelos moradores da região, que também sofreram as consequências do cumprimento do mandado.

Afirma que o perito deveria realizar os estudos técnicos para confirmar se, realmente a referida área alguma vez foi ocupada por FURNAS, pois alegou a pretensa posse, com base em matrícula deslocada, como atestou o INTERMAT.

Assevera que não houve o estudo prévio do perito para esclarecer a situação, antes da desocupação e demolição dos imóveis, haja vista que consta pedido de reintegração de uma área de apenas 4,0 (quatro) hectares e que não houve intimação para acompanhar a perícia, que não foi marcada antecipadamente, mas somente intimação a respeito da decisão que aditou o mandado de reintegração.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o recurso, com a reforma da decisão agravada, para assegurar que a decisão seja cumprida nos termos que determinou este Tribunal no Agravo de Instrumento de nº 1002683-83.2018.8.11.0000.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 169457673).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 172826183).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SILVANA DOMINGAS DA SILVA PEREIRA e DOMINGOS PEREIRA DA SILVA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002176-19.2008.8.11.0024, movido por FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S/A, que deferiu a pretensão da parte autora para determinar o aditamento do mandado de reintegração de posse a fim de constar autorização para demolição das edificações, remoção de pessoas, animais e bens da área da autora.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque o magistrado de piso apenas determinou o cumprimento de sentença transitada em julgado em ação de reintegração de posse, entre particulares individualizados, devendo o perito nomeado pelo juízo acompanhar o ato para delimitar o exato local da reintegração, nos termos da decisão do e. TJMT, no RAI n° 1002683-2018.811.0000, cujo acórdão restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIFICULDADE EM ESTABELECER OS LIMITES CONSTANTES DOS AUTOS E A REALIDADE APRESENTADA – NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE PERITO VISANDO À DEMARCAÇÃO DE ÁREA A FIM DE EFETIVAÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o cumprimento de sentença está sendo obstaculizado em razão da ausência de certeza quanto aos limites demarcatórios do imóvel referente à reintegração de posse almejada pela Agravada, imperioso é o acompanhamento do perito para a execução da reintegração de posse de modo a impedir o esbulho judiciário em imóvel que não é objeto do litígio, situação que não gera prejuízo às partes, ao contrário, poderá gerar prejuízo ao titular do imóvel esbulhado ou a terceiro alheio aos autos.”

Verifica-se dos autos que já houve o trânsito em julgado da sentença que ora se executa, de modo que o esbulho restou configurado.

Sabe-se que as decisões judiciais ao transitarem em julgado, atraem para si um dos princípios norteadores do processo civil brasileiro, qual seja, o da imutabilidade.

Em regra, ocorrendo o trânsito em julgado, a possibilidade de reforma da decisão por meio de recurso próprio se esvai.

É o que explica HUMBERTO THEODORO JR.:

“
A res iudicata, por sua vez, apresenta-se como uma qualidade da sentença, assumida em determinado momento processual. Não é efeito da sentença, mas a qualidade dela representada pela ‘imutabilidade’ do julgado e de seus efeitos, depois que não seja mais possível impugná-los por meio de recurso. Enquanto sujeita a recurso, a sentença não passa de ‘uma situação jurídica’. Os efeitos próprios da sentença só ocorrerão, de forma plena e definitiva, no momento em que não mais seja suscetível de reforma por meio de recursos. Ocorrerá, então, o trânsito em julgado, tornando o decisório imutável e indiscutível. (art. 502)
” (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, n.797, 56ª edição, ed. Forense, 2015).

Inobstante os agravantes sustentem estar na posse do imóvel desde o ano de 2003, em razão de procedimento administrativo de Legitimação de Posse junto ao INTERMAT, com advento da sentença que julgou procedente o pedido do autor, transitada em julgado, o cumprimento da medida se impõe.

Em se tratando de obrigação de entregar coisa, o art. 538, do CPC assinala que:

“Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.”

Nesse viés, determinada a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor da agravada sobre a área, de forma a garantir a autoridade das decisões judiciais proferidas por este E. TJMT, não há óbice quanto à ordem de demolição e remoção de pessoas e coisas, se necessário, para o fiel cumprimento do decisum, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão.

Ademais, diferente do que quer fazer crer o agravante, o TJMT determinou o acompanhamento de expert para a reintegração de posse, e não a realização de perícia técnica.

Aliás, não se verifica, prima facie, que o ato de reintegração tenha contrariado decisão deste Tribunal, mormente porque, consta da conclusão do laudo apresentado pelo perito (após a interposição do presente recurso) que:

“(...) em vistoria “in loco” do objeto da perícia, verifiquei que a área vistoriada pertence a FURNAS e no seu interior constatei construções irregulares dentro da Área de FURNAS, conforme mapas e relatório fotográfico.” (ID 118447131 - Pág. 11-origem).

Em outro aspecto, o despacho agravado que determinou a aditamento do mandado de reintegração de posse, foi devidamente publicado, de modo que os agravantes tinham ciência da realização do ato, não havendo se falar em nulidade por ausência de intimação para seu acompanhamento.

Registra-se, ademais, que se tratando de questionamentos formalizados em plena fase de cumprimento de sentença, e de forma prematura diretamente neste Tribunal, incumbe à parte executada levar a matéria ao conhecimento do juízo natural da causa pelo meio apropriado antes de suscitá-la na instância recursal.

Nesse contexto, é cabível a expedição do mandado judicial em favor do exequente, restituindo-lhe a posse que mantinha no início no processo.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023